Tribunal: STF
Processo: Pet 9269
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos n. 1020038-61.2017.8.26.0053, em relação a v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A requerente aduz ter impetrado mandado de segurança contra ato da ARTESP. Pretende a declaração de ilegalidade da exigência de comprovação de regularidade fiscal como condição para a renovação de registro para o exercício de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, sob o regime de fretamento. 
    Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi concedida pelos seguintes fundamentos:
    “A violação de direito líquido e certo da impetrante é manifesta.
    A exigência de comprovação de regularidade fiscal como pressuposto para renovação de registro de transporte intermunicipal configura meio de coerção para cobrança sem base constitucional.
    Isso porque o art. 170 da Constituição Federal garante o livre exercício de qualquer atividade econômica.
    Ademais, o Poder Público goza de outros meios para a satisfação de seu crédito, como o lançamento do débito na dívida ativa e o ingresso de execução fiscal.
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA para o fim de confirmar os efeitos da liminar, tornando-os definitivos.”
    A Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP interpôs apelação. O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, bem como ao reexame necessário, para denegar a segurança, conforme ementa:
    “Mandado de Segurança. Renovação do registro da impetrante para atuar no transporte intermunicipal de passageiros. Exigência, pela ARTESP, de comprovação sobre regularidade fiscal. Vigência que se dá ao artigo 19, III do Decreto Estadual 29.912/98. Constitucionalidade da regulamentação da atividade via decreto estadual proclamada no E. Supremo Tribunal Federal. Violação aos princípios da livre iniciativa e liberdade econômica. Não ocorrência. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Denegação da segurança que se impõe. Recurso e reexame necessário providos.” 
    (Apelação n. 1020038-61.2017.8.26.0053; Rel. Des. Borelli Thomaz; 13ª Câmara de Direito Público; j. 05/02/2020)
    Em face do acórdão foi interposto recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo, o qual foi inadmitido na origem. 
    Em agravo interposto contra tal decisão, a Presidência desta Suprema Corte reconheceu a aplicabilidade do Tema 856 ao caso e o remeteu à origem para juízo de retratação.
    A recorrente, após a interposição de Agravo de Instrumento em recurso extraordinário, requereu a esta Suprema Corte a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos do acórdão recorrido para que seja renovado o seu registro e lhe seja permitido exercer a atividade econômica até o julgamento do recurso extraordinário.
    Quanto à probabilidade de direito, aduz que esta Corte veda a utilização de constrangimentos indiretos para cobrança de tributos. Alega ainda que a competência da ARTESP para regulamentar ou exercer poder de polícia sobre a atividade de transporte de passageiros não pode constituir mecanismo indireto de cobrança de tributos, com o condicionamento do exercício da atividade à comprovação da regularidade fiscal. Invoca as Súmulas 70, 323 e 547 desta Corte.
    Ressalta risco de dano grave e de difícil reparação, pois o cancelamento do registro de funcionamento implicaria em risco de morte civil da empresa pela cessação da sua atividade econômica. 
    Por outro lado, sustenta não haver dano inverso à Administração Pública, pois a peticionária atende todos os requisitos para a prestação do transporte de fretamento, exceto a regularidade fiscal, e a continuidade da atividade não imporia ônus ao erário, pelo contrário, garantiria a prestação de serviço de qualidade aos passageiros.
    É o sucinto relatório. Decido.
    A Presidência desta Suprema Corte, em r. Decisão do Min. Luiz Fux de 01.06.2021, ao apreciar a admissibilidade do extraordinário (RE n. 1329351), remeteu, em regime de repercussão geral, os autos à origem para reanálise, tendo reconhecido a aplicabilidade do Tema 856 ao caso concreto, verbis:
    “a) Necessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal; b) Constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos”.
    Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por decisão de lavra do Rel. Des. Borelli Thomaz, determinou a suspensão do ato administrativo de indeferimento da renovação requerida, do seguinte modo:
    “Observado cuidar-se de ação mandamental, a nova ordem a partir do decidido no E. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, no ARE nº 914.045/MG (Tema 856), fixou, como tese, ser inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas foram utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 
    Tem-se, pois, ser meio de coerção para cobrança sem base constitucional a exigência de comprovação de regularidade fiscal por contar o Poder Público de outros meios para a satisfação de seu crédito. 
    É caso, pois, de se deferir o pleito de págs. 369/379, a resultar, desde logo, na suspensão do ato administrativo de indeferimento da renovação requerida pela impetrante-apelada publicado em 30 de março de 2017.
    Comunique-se.
    Proceda-se para julgamento por videoconferência.
    Intimem-se”.
    Nesta quadra, portanto, não há interesse de agir nesta medida, porquanto não seja, assim, mais necessária. 
    Ante o exposto, dou por prejudicado o pedido formulado nesta petição. Oportunamente, dê-se baixa.
    Intime-se. 
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator